Tribunal: CARF
Processo: 10865.903506/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.903506/2017-11
ACÓRDÃO
1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WSC AGROPECUARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. DEFICIÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité san grief.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A
PESSOA FÍSICA. DEVER DE RETENÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte os rendimentos
decorrentes de aluguéis pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas. Na
qualidade de fonte pagadora, a pessoa jurídica fica obrigada à retenção e
recolhimento do IRRF.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Matéria já pacificada conforme se extrai do
enunciado da Súmula CARF n°4.
ACÓRDÃO
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-031/864 (fls. 117 a 129)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório
eletrônico (fls. 3) que não homologou a compensação declarada através do Pedido de Restituição -
Per/Dcomp no valor original de R$ 69.521,24, com origem no Darf recolhido em 28/04/2015,
código 3208 - IRF - ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS PESSOA FÍSICA.
O Darf recolhido totalizou R$ 69.521,24, sendo R$ 54.173,80 de principal, R$
10.834,76 de multa e R$ 4.51268 correspondente aos juros. Constam ainda as Dcomps vinculadas
nos 24393.31848.200715.1.3.04-0077 e 13655.22517.240816.1.7.04-8237. Por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 03, emitido em 04/09/2017, o direito creditório não foi reconhecido e as
compensações não foram homologadas.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, menciona que, conforme contrato de
aluguel anexado pela manifestante (fls. 106 a 110), datado de 29/05/2014, ficou acertado o
pagamento de R$ 200.000,00 pela WSC Agropecuária S.A., na qualidade de locatária, ao Sr. Eder
Antônio Dalosto, na qualidade de locador, referente ao aluguel de aeronave para aplicação de
insumos agrícolas. Conforme Dirf apresentada pelo contribuinte WSC Agropecuária SA, houve a
informação do pagamento em questão, com a correspondente retenção na fonte de R$ 54.173,80,
tendo como beneficiário o Sr. Sr. Eder Antônio Dalosto (...) No presente caso, tendo em vista que o
contribuinte declarou em Dirf o beneficiário dos rendimentos com a respectiva retenção do
imposto de renda na fonte, há necessidade de estar autorizado pelo Sr. Eder Antônio Dalosto, além
da comprovação dos procedimentos constantes do art. 8o da IN RFB no 1300/2012. Uma vez que a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
3
manifestante não comprovou a adoção destas providências, não há como deferir a
restituição/compensação pleiteado. E acerca da afirmação da manifestante de que caberia ao
Fisco a realização de diligências, é preciso lembrar que as provas devem ser apresentadas pelo
contribuinte no momento da apresentação impugnação, de acordo com o art. 16, inc. III e §4o do
Decreto 70.235/72. E além disso, tratando-se de pedido de restituição/compensação, cabe ao
contribuinte a comprovação do direito creditório que alega possuir.
O contribuinte foi cientificado em 09/03/2023 (fls. 142) e apresentou recurso
voluntário em 10/04/2023 (fls. 145 a 168) sustentando, em síntese: i) nulidade do despacho
decisório por deficiência de fundamentação; ii) nulidade por cerceamento do direito de defesa e
do devido processo legal; iii) improcedência da glosa em razão do pagamento indevido; iv) não
incidência de juros calculados sob a taxa Selic; v) caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Nulidade do despacho decisório por deficiência de fundamentação e nulidade
por cerceamento do direito de defesa
O recorrente sustenta que o despacho decisório que não homologou a
compensação é nulo em razão da violação ao princípio da motivação e assim menciona:
No caso concreto, houve glosa de compensação com fundamento (v. item 3 do
despacho
decisório
denominado
de
FUNDAMENTAÇÃO,
DECISÃO
E
ENQUADRAMENTO LEGAL) nas seguintes disposições normativas:
“Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho
Decisório". Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996..
Diante da clara e evidente dificuldade em compreender o porquê do não
acolhimento integral da compensação, uma vez que o despacho decisório não
apresenta razões jurídicas suficientemente claras, além da total ausência de
justificativas no plano fático, dirigiu-se ao sítio da Receita Federal do Brasil
(www.receita.fazenda.gov.br) a fim de colher “informações complementares”.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
4
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal. Assim,
há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos fatos
imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não enfrentar
todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou que se
enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
A decisão recorrida rejeitou a nulidade levantada pelo recorrente, sob os seguintes
fundamentos (fls. 122 a 124):
O despacho decisório em análise traz de forma clara e direta os motivos pelo qual
o crédito não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas,
consignando que “Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal do Brasil e integram este
despacho.”
Veja-se que o próprio despacho decisório (fls. 84 a 91) juntado pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade foi obtido no site da RFB, por meio do e-
CAC, e no item “2.4 - Demonstrativo do crédito reconhecido”, bastava ao
contribuinte clicar sobre os arquivos “INTIMAÇÃO” e “DESPACHO” para mais
informações: (...)
E clicando-se sobre o arquivo “INTIMAÇÃO”, podemos constatar que o
contribuinte foi intimado pela fiscalização, previamente à emissão do despacho
decisório, nos seguintes termos: (...)
E passado o prazo concedido, nenhum esclarecimento ou documento foi
apresentado pelo contribuinte, e a DRF de origem emitiu então o despacho a
seguir, constante do arquivo “DESPACHO”, não confirmando o crédito pleiteado:
(...)
Como vimos, os arquivos acima poderiam facilmente ser obtidos no site da RFB,
por meio do e-CAC.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
5
Portanto, embora possa o contribuinte discordar da motivação apontada ou
considerá-la insuficiente, motivação para o indeferimento do pedido houve.
De fato, tem razão a decisão recorrida.
O § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 prescreve que a prova documental deverá
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, ressalvados os casos específicos descritos.
O inciso IV, que precede o § 4o, no mesmo art. 16 do Decreto 70.235/72, por sua
vez, expressamente dispõe que a impugnação deve mencionar “as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito”. Ou seja, o dispositivo expressamente
menciona que a perícia que o impugnante pretende efetuar (no futuro) deve ser manifestada em
sede de impugnação.
Da análise dos autos, é possível observar que o contribuinte, em sede de
impugnação, se limitou a alegar que caberia ao Fisco identificar se houve, ou não, o creditamento
do imposto e que seria dever do Fisco a realização destas diligência. Como a autoridade julgadora
não acolheu o pedido do contribuinte, ele poderia ter aproveitado as razões recursais para anexar
ou informar quanto ao creditamento do imposto por parte do locador ou juntar comprovante do
pagamento feito ao locador, sob o fundamento de ser prova nova apta a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazida aos autos, em consonância com o disposto na alínea ‘c’ do § 4o do art. 16
do Decreto 70.235/72.
Todavia, não foi isso que fez o contribuinte, que se limitou a repetir a nulidade
suscitada na impugnação. Assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de
defesa. Ademais, o recorrente revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Improcedência da glosa em razão do pagamento indevido
O recorrente sustenta a improcedência da glosa, sob o fundamento de que realizou,
efetivamente, um pagamento indevido, já que realizou o pagamento integral ao locador, sem a
retenção do IRRF.
Nos termos do relatório, o crédito pleiteado pelo contribuinte tem como origem o
DARF recolhido em 28/04/2015, código 3208 - IRF - ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS À PESSOA
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
6
FÍSICA. O Darf recolhido totalizou R$ 69.521,24, sendo R$ 54.173,80 de principal, R$ 10.834,76 de
multa de mora e juros de R$ 4.51268.
O recorrente informou que o crédito de IRRF pleiteado é referente à retenção na
fonte decorrente de pagamento de aluguel de aeronave, tendo sido realizado o pagamento
integral ao locatário, sem a retenção do IRRF.
De acordo com o art. 49, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99), vigente à época dos fatos, são tributáveis os
rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como a locação
ou sublocação.
O art. 631 do RIR/99, por sua vez, informa que: “Estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis
ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II)”.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pelo recolhimento do IRRF,
está estabelecida nos arts. 717 e 722 do RIR/99.
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
Observa-se, portanto, que o recorrente estava obrigado a reter na fonte e recolher
o imposto de renda incidente sobre os rendimentos de aluguéis pagos ao Sr. Eder Antonio Dalosto.
A decisão recorrida não acolheu os argumentos do contribuinte, sob o fundamento
de que, conforme contrato de aluguel anexado pela manifestante (fls. 106 a 110), datado de
29/05/2014, ficou acertado o pagamento de R$ 200.000,00 pela WSC Agropecuária S.A., na
qualidade de locatária, ao Sr. Eder Antônio Dalosto, na qualidade de locador, referente ao aluguel
de aeronave para aplicação de insumos agrícolas. Conforme Dirf apresentada pelo contribuinte
WSC Agropecuária SA, houve a informação do pagamento em questão, com a correspondente
retenção na fonte de R$ 54.173,80, tendo como beneficiário o Sr. Sr. Eder Antônio Dalosto (...) No
presente caso, tendo em vista que o contribuinte declarou em Dirf o beneficiário dos
rendimentos com a respectiva retenção do imposto de renda na fonte, há necessidade de estar
autorizado pelo Sr. Eder Antônio Dalosto, além da comprovação dos procedimentos constantes
do art. 8o da IN RFB no 1300/2012. Uma vez que a manifestante não comprovou a adoção destas
providências, não há como deferir a restituição/compensação pleiteado. (grifei)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
7
Tem razão a decisão recorrida ao afirmar que não cabe deferir o pedido de
restituição/ compensação quando não há, nos autos, comprovação de que estava autorizado pelo
Sr. Eder Antônio Dalosto, além da comprovação dos procedimentos constantes do art. 8o da IN RFB
no 1300/2012.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários do correspondente pagamento.
(Acórdão no 1201-005.779, publicado em 15/03/2023).
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Não incidência de juros calculados sob a taxa Selic e Caráter confiscatório da
multa aplicada
O recorrente alega que é confiscatória a aplicação da multa e dos juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF no 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.898 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.903506/2017-11
8
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal.
Sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Original